Tribunal: TJMT
Processo: 1013532-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013532-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL DA GUIA E SILVA - CPF: 293.169.281-68 (RECORRENTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013532-04.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S. A

Recorrido(s):

Manoel da Guia e Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS DA CONTA CORRENTE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, o banco recorrente é parte legítima para responder à demanda, porque permitiu os descontos indevidos na conta corrente do autor, com fundamento em contrato cuja celebração não restou comprovada.

2. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que participaram da cadeia de consumo, de modo que todas as empresas que participaram do evento danoso gozam de legitimidade passiva ad causam. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Isso porque, em que pese o argumento do réu BANCO BRADESCO em dizer ser mero administrado da conta, tais alegações não o exime da responsabilidade, uma vez que demonstra fragilidade na prestação de serviços, autorizando débito sem anuência do consumidor titular da conta bancária, respondendo diante da cadeia de consumo pelos danos causados por fortuito interno. Tal, como, apesar da reclamada PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, incorreu em revelia nos autos, assim, não produziu nenhuma prova a seu favor, o que presumem como verdadeiros os fatos narrados pela parte autora. Caberia as Reclamadas, como dever de cautela, carrear aos autos o contrato celebrado entre as partes que legitimasse os descontos, o que não ocorreu na espécie, não desincumbindo do seu ônus probatório ao teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.”

4. Há falha na prestação do serviço do recorrente que agiu com negligência ao realizar descontos na conta corrente do autor sem conferir a veracidade das informações passadas pelo solicitante, o que impõe sua responsabilidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:
1)
DECLARAR
a nulidade dos descontos operado na conta bancária da Autora;
2) CONDENAR
as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização material no valor de R$ 489,63 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos), de forma simples, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada desconto de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;
3)

INDEFERIR
o pedido de danos morais.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024